Tribunal: TJES
Processo: 5012965-44.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012965-44.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELETROSOLDA LOGISTICA E IMPORTACAO LTDA
APELADO: GESTAO ADUANEIRA LTDA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. AÇÃO DE CANCELAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RECONVENÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. TAXA SELIC COMO ENCARGO MORATÓRIO ÚNICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação interposta por Eletrosolda Logística e Importação Ltda. contra sentença proferida em ação de cancelamento de protesto c/c indenização por dano moral ajuizada em face de Gestão Aduaneira Ltda., que julgou parcialmente procedente o pedido principal para determinar o cancelamento de protestos e procedente a reconvenção para condenar a autora ao pagamento de débitos constantes em três duplicatas vencidas, com atualização e juros desde os vencimentos. A apelante alega equívoco na fixação da sucumbência e na forma de incidência dos encargos moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão:

(I) definir se houve sucumbência mínima da reconvinte que justifique a condenação integral da apelante aos ônus da reconvenção;
(II) estabelecer se os encargos de atualização e juros devem observar exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A correção do termo inicial de vencimento de uma das duplicatas, com diferença de apenas 18 dias e valor irrisório, não descaracteriza o acolhimento integral do pedido principal da reconvenção, configurando sucumbência mínima da reconvinte.

A aplicação do princípio da causalidade não se justifica para afastar a responsabilidade da apelante pelos ônus da reconvenção, uma vez que a origem da lide reside no inadimplemento de dívida reconhecida judicialmente.

Em conformidade com o art. 406 do Código Civil e jurisprudência do STJ, os juros moratórios em dívidas civis devem observar a taxa SELIC como fator único de atualização, vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices.

A sentença merece reparo quanto à forma de incidência dos encargos da mora, para se adequar à orientação firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.716.709/MG.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A correção pontual do vencimento de uma das duplicatas não afasta a sucumbência mínima da reconvinte, que obteve êxito em sua pretensão principal.

A taxa SELIC deve ser aplicada como único índice de atualização e juros nas dívidas civis, vedada a cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 86, parágrafo único; CC, art. 406.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5012965-44.2021.8.08.0048
.

APELANTE: ELETROSOLDA LOGÍSTICA E IMPORTAÇÃO LTDA.

APELADA: GESTÃO ADUANEIRA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

E
letrosolda logística e Importação Ltda
.
interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida nos autos da
ação de
cancelamento de protesto c/c indenização por dano moral

ajuiz
ada
por ela
contra G
estão Aduaneira Ltda. q
ue

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial
e procedente o pedido reconvencional nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar o cancelamento dos protestos indicados no id. 9182424.

Além disso, julgo procedente o pedido reconvencional para condenar a autora/reconvinda no pagamento dos débitos indicados nas duplicatas do id. 13794164, quais sejam: R$ 1.032,35 e R$ 750,80, vencidos em 13/08/2021, e R$ 1.032,35, vencido em 31/08/2021, devidamente corrigidos e acrescidos de juros desde a data do vencimento e por meio dos índices oficiais praticados pela CGJES.

Em relação à lide principal, havendo sucumbência recíproca (CPC, art. 86, caput), distribuo o ônus da proporção de 50% para cada. Arbitro a verba honorária de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC, considerando o grau de zelo dos profissionais, o lugar da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para os serviços. As custas processuais são devidas pelas partes nas mesmas proporções referidas acima.

No que tange à lide reconvencional, condeno a autora/reconvinda, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte contrária, os quais fixo em 10% (dez por cento) da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC, também considerando o grau de zelo dos profissionais, o lugar da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para os serviços.

Nas razões do recurso alegou a apelante, em síntese, que (1) a decisão proferida em sede de embargos declaratórios que corrigiu o termo inicial de vencimento de uma das duplicatas (de 13/08/2021 para 31/08/2021) torna a reconvenção parcialmente procedente, devendo a sucumbência ser reorientada; e (2) para fins de juros e correção deve ser aplicada a taxa SELIC, vedada a cumulação com índices de atualização.

Requereu provimento do recurso para que “seja reformada a sentença, para, a despeito do julgamento de parcial procedência a reconvenção, fixar sucumbência recíproca ou, em deferência à causalidade, e tendo em vista que a apelante se viu forçada a propor a presente para contornar postura ilícita e recalcitrante da apelada, isentá-la dos ônus sucumbenciais” e para “ dela constar que atualização e juros deverão ser contabilizados segundo a Lei 14.905/2024 e norte jurisprudencial fixado pelo STJ, do qual o julgado ora invocado – AgInt nos EDcl no REsp n. 1.716.709/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024 – é representativo.”

A
a
pelante insurg
iu
-se contra a conclusão do juízo de primeiro grau de que o pedido reconvencional foi acolhido na íntegra, o que
implica em
sucumbência total
dela
na lide secundária.

Contudo, a pretensão deduzida na reconvenção era a condenação da
a
pelante ao pagamento do valor devido à
a
pelada. O ajuste na data de vencimento de uma das três duplicatas, com uma diferença de apenas 18 dias, e cuja relevância financeira é insignificante diante do montante total da condenação atualizada, configura inequivocamente sucumbência mínima d
a
reconvinte (
a
pelada), que obteve êxito na sua pretensão condenatória principal. Nessa linha de entendimento, conforme estabelece o parágrafo único do
artigo
86 do Código de Processo Civil,
sucumbindo um dos litigantes
em parte mínima do pedido, o outro
deve responder
, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Tampouco se aplica o princípio da causalidade para isentar a
a
pelante dos ônus sucumbenciais na reconvenção. A
a
pelada, em exercício da faculdade de cobrança, propôs a reconvenção visando o recebimento do valor devido, pretensão que foi acolhida. A causa da reconvenção foi, portanto, o não pagamento da dívida pela
a
pelante. A irregularidade na lide principal (protesto de valor ínfimo a maior) foi sanada com o cancelamento dos protestos, mas não afasta a obrigação principal e o fato de a
a
pelante ter dado causa à cobrança judicial.

Assim, como o pedido reconvencional foi acolhido quanto ao mérito da cobrança, deve ser mantida a condenação da
a
pelante
nos
ônus sucumbenciais da reconvenção, na forma fixada pelo Juízo de primeiro grau.

A
a
pelante pleiteia a adequação da sentença para que a atualização e os juros sobre o débito objeto da reconvenção observem a Lei n. 14.905/2024 e precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.716.709/MG), o que, em tese, implicaria a aplicação da taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

O Juízo
a quo
condenou a
a
pelante ao pagamento dos débitos "
devidamente corrigidos e acrescidos de juros desde a data do vencimento e por meio dos índices oficiais praticados pela CGJES”
.

Em se tratando de dívidas civis, conforme se depreende d
e disposição legal e d
a firme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o
a
rt. 406 do Código Civil remete a aplicação dos juros moratórios à taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária.

Deste modo, a determinação genérica de aplicação dos "índices oficiais praticados pela CGJES" na condenação objeto da reconvenção merece reparo, dada a necessidade de fixação
da
Taxa SELIC como fator único de atualização e juros, a incidir a partir do vencimento de cada parcela.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
para reformar a sentença no tocante à aplicação dos encargos da mora na condenação objeto da reconvenção, determinando que o valor da dívida seja atualizado, a partir da data de vencimento de cada duplicata, exclusivamente pela aplicação da Taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto do Relator.